Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-49.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011337-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ELOI CARLOS MOCELIM - CPF: 280.643.219-72 (AGRAVANTE), VALDECI GOULARTE - CPF: 481.709.929-15 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - MORADIA DA FAMÍLIA - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - AFASTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação de que as alienações ocorreram em momento anterior a execução e ao pedido de penhora, afasta, a princípio, eventual fraude à execução, em particular se ausente averbação de penhora anterior.

A Lei 8.009/90 estabelece que o
imóvel residencial próprio é impenhorável, assim considerado o único imóvel da entidade familiar utilizado como moradia permanente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011337-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOI CARLOS MOCELIM

AGRAVADO: VALDECI GOULARTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Eloi Carlos Mocelim
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por
Valdeci Goularte
, deferiu a penhora do imóvel com matrícula n. 18.886 do CRI de Sinop.

Alega que o imóvel indicado à penhora tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família.

Explica que os outros dois imóveis foram alienados muito tempo antes da propositura da presente execução, de modo não há que se falar em fraude contra credores. Aponta, assim, que a conclusão posta na decisão agravada trata-se de erro de fato.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 18.886 do CRI de Sinop.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 212515191).

Contraminuta (id. 212182160). Suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que durante o trâmite do processo, o agravante alienou os outros bens imóveis de sua propriedade, o que caracteriza abuso e fraude. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por Valdeci Goularte, deferiu a penhora do imóvel com matrícula n. 18.886 do CRI de Sinop.

De início, o agravado pleiteou o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Ocorre que, em exame as razões recursais, verifica-se que a parte recorrente apresentou os fundamentos de fato e de direito quanto a impenhorabilidade do imóvel a título de afastar a penhora e alienação do bem. De maneira que não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Valdeci Goularte, em trâmite desde 2011, pela qual busca receber o crédito de R$ 416.885,18.

Consta que o exequente, ora agravado, requereu a penhora do imóvel urbano com matrícula n. 18.886 do CRI da comarca de Sinop, o que foi impugnado pelo executado, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

O Magistrado indeferiu o pleito da impenhorabilidade ao argumento de que ao tempo da propositura da execução, o executado tinha outros dois imóveis que foram alienados no curso da ação, mantendo somente o imóvel que alega bem de família, de modo a concluir que
“o executado agiu em evidente abuso e fraude ao disposto na Lei nº 8.009/90, uma vez que procura utilizar da proteção conferida em lei com a clara intenção de prejudicar direito de credores, devendo a proteção do bem de família, na situação concreta, ser afastada”
.

Neste contexto,
cinge-se a controvérsia em examinar se é possível afastar a proteção conferida a bem de família com fundamento em que o devedor alienou, no curso da execução, outros bens imóveis de que era proprietário, remanescendo apenas com o de sua residência.

Não se olvida de que o executado era proprietário de dois outros imóveis, ambos localizados na cidade de Tabaporã/MT. Um com matrícula n. 4993, alienado em 2008 para Luciane Soares de Brito Rigotti e Paulo César Rigotti e outro, com matrícula n. 687, com 80 hectares, alienado em 2002, por meio de Escritura de Compra e Venda, para Walkiria de Lourdes Mocelin e Lucas Mocelin.

Porém, conquanto os registros das alienações tenham sido averbados em 12/08/2019 e 04/10/2011, respectivamente, portanto, após o ajuizamento da execução (06/09/2011), de notar-se que em relação a matrícula n. 687, a venda se deu por meio de Escritura Pública lavrada em 2002. Já, em relação ao imóvel com matrícula n. 4993, a venda se deu por meio de Contrato Particular firmado em 2008. E em relação a este, não se pode dizer, com segurança, se tratar de simulação ou fraude, só pelo fato de não ter sido reconhecido a firma dos contratantes.

Ou seja, a comprovação de que as alienações ocorreram em momento anterior a execução e ao pedido de penhora, afasta, a princípio, eventual fraude à execução, em particular se ausente averbação de penhora anterior.

Aliás, ao que consta, a penhora realizada nos autos foi de um maquinário, do qual a parte desistiu após a respectiva tentativa de avaliação.

Por sua vez, verifica-se que o devedor, ora agravante, comprova por meio de certidão, ser proprietário de um único imóvel, no caso, o indicado pelo credor para a penhora.

De relevo registrar que referido imóvel objeto de penhora se encontra localizado no mesmo endereço no qual o executado foi citado para a ação.

Acerca da impenhorabilidade do bem de família, o tema é disciplinado pela Lei 8.009/1990, que dispõe:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Sobre o bem de família legal, regulado pela referida Lei, vale transcrever a lição doutrinária:

"A Lei n. 8.009/90 (fruto da conversão da Medida Provisória n. 143/90) criou, entre nós, uma nova forma de impenhorabilidade do bem de família (sem revogar o sistema do bem de família convencional). É o bem de família legal, cuja proteção é a impenhorabilidade, independentemente de ato de vontade do titular.

(...)

O art. 1º da Lei n. 8.009/90 indica que o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar (união estável) é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo previsão específica de lei.

Esse regime protetivo do bem de família ganha contornos ainda mais nítidos com a regra constitucional da garantia do domicílio como direito social (CF, art. 6º), passando a decorrer da própria afirmação do patrimônio mínimo da pessoa humana."
(Farias, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: parte geral e UNDB I Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 15. ed. rev., ampl. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 561/562)

Nesse sentido, a jurisprudência:

Em relação aos bens absolutamente impenhoráveis (CPC, art. 649), prevalece o interesse de ordem pública. Demonstrado que o imóvel penhorado é utilizado para residência dos executados e sua família, forçoso reconhecer a incidência do art. 1º da Lei n.º 8.009/90. Não há necessidade de que o imóvel residencial seja o único bem dos devedores, bastando que seja o único que sirva de moradia para o núcleo familiar. Exegese do Art. 5º da Lei de Impenhorabilidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.09.309445-3/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016)

Realça-se que a impenhorabilidade do bem de família representa um dos mecanismos de concretização do direito constitucional à moradia.

Sob tal viés, não se pode afastar a impenhorabilidade do único imóvel em nome do executado utilizado como moradia sua e de sua família.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 4993, do CRI de Sinop/MT, por se tratar de bem de família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024